Tribunal: STF
Processo: ADI 6455
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 14 da Lei n. 2.409, de 16 de novembro de 2010, alterado pela Lei n. 3.298, de 30 de novembro de 2017, ambas do Estado do Tocantins, a versarem sobre a remuneração dos cargos integrantes das carreiras do Poder Judiciário estadual. 



    O Sindicato dos Oficiais de Justiça do Tocantins (Sindojus/TO), mediante a petição/STF n. 95.450/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre as finalidades institucionais e o objeto da ação. Afirma possuir capacidade para contribuir com o debate da matéria. Enfatiza haver sido admitido como terceiro interessado em outras ações no Supremo. Frisa a relevância da matéria. 



    É o relatório. Decido.



    2. O requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, tendo em conta a jurisprudência deste Tribunal – a relevância da controvérsia, representatividade do interessado e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação. 



    Considerada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção do Sindojus/TO.



     



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Tocantins como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente